Tribunal: TJPA
Processo: 0017121-71.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017121-71.2014.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: CLAUDIA JERUSA DA CRUZ VASCONCELOS, MARIA CRISTINA AFONSO FERREIRA, MARIA ELIANA DOS SANTOS PEREIRA, ANA MARIA DOS SANTOS ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0017121-71.2014.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

ADVOGADOS: EDUARDA GOUVEIA COSTA TUPIASSÚ E ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA- OAB/PA 13.303

APELADOS: CLAUDIA JERUSA DA CRUZ VASCONCELOS, MAIRA CRISTINA AFONSO FERREIRA E ANA MARIA DOS SANTOS ARAGAO

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, PREVISTO NA LEI N° 851/1986. MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. LEI REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber os autores da inicial, professores e pedagogos da rede pública de Ananindeua, fazem jus ao recebimento do percentual referente à Gratificação de Nível Superior, previsto na Lei n° 851/1986.

Merece reforma o entendimento do juízo
a
quo, pois a Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Já com o advento da Constituição de 1988, o Município de Ananindeua promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

Em seguida, em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

Ao tempo de ingresso dos apelados no serviço público em 2010, não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento sobre a gratificação de nível superior, uma vez que tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

É certo que a referida questão, por um certo tempo, foi bastante controversa nos Tribunais, tanto que existem várias decisões favoráveis ao pleito dos autores. No entanto, é de fácil constatação que estas decisões foram julgadas até 2018. Após esse ano, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

Em relação a Gratificação de Nível Superior aos professores de Ananindeua, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva distribuído sob o nº 0007684-53.2016.8.14.0000, de minha relatoria, o qual foi inadmitido, à unanimidade, na 37° Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Precedentes deste TJPA.

Recurso conhecido e provido
,
para alterar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para julgar improcedente o direito à percepção da gratificação de nível superior, nos termos da fundamentação.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 12 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, ANA MARIA DOS SANTOS ARAGÃO e OUTROS ajuizaram a ação suso mencionada em face do Município de Ananindeua, na qual narraram que são servidores titulares dos cargos de professores e pedagogos de nível superior, integrantes do quadro do Magistério Municipal de Ananindeua, tendo ingressado através do Concurso Público n° 2010.001.

Asseveraram que o Estatuto do Magistério Municipal, Lei n° 851/1986 prevê em seu art. 18,I, um percentual adicional de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base dos professores municipais de Ananindeua, referente à Gratificação de Nível Superior.

Apontaram que a mencionada gratificação também era prevista no RJU dos servidores (Lei Municipal n° 891/90), no entanto, nunca recebeu a referida vantagem, de modo que ajuizou a Ação de Cobrança.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 4352516, a qual julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE AAÇÃO para declarar o direito a receber a Gratificação pleiteada, a partir desta decisão, no percentual de 60% sobre o vencimento base. Sendo assim, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos a partir de dezembro de 2009, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei n" 9.494/97- Art. I-F, a contar da citação. Condeno o Requerido nas custas processuais, que fica isento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, não tendo nada a ressarcir face os requerentes serem beneficiários da Justiça Gratuita que ora defiro. Honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo Requerido.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA interpôs recurso de apelação cível (id n° 4352517).

Em suas razões, assevera que a decisão foi fundamentada em legislação revogada e totalmente contrária a legislação hodierna que trata da investidura da carreira do magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, que exige Formação Superior, assim merece ser totalmente reformada.

Aponta que a Lei n°. 2.177/2005, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, estabelece em seu art. 73, com a redação conferida pela Lei Complementar n°. 2.640/2013, os adicionais gratificações que são concedidas aos servidores do Município, dentre os quais não se encontra a gratificação de nível superior.

Assevera que a gratificação de nível superior pretendida pelos Apelados, em tese, somente seria cabível para aqueles professores que já estavam no exercício do cargo na época da regulamentação dada pela Lei n" 9.394/1996 {LDB - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) e que não possuíam formação superior, mas que depois da vigência da lei obtiveram a qualificação exigida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida, julgado improcedente o pedido contido na inicial.

ANA MARIA DOS SANTOS ARAGÃO E OUTROS apresentaram contrarrazões (id n° 4352518 - Pág. 3).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber os autores da inicial, professores e pedagogos da rede pública de Ananindeua, fazem jus ao recebimento do percentual referente à Gratificação de Nível Superior, previsto na Lei n° 851/1986.

Analisando os autos, verifico que merece reforma o entendimento do juízo
a
quo, pois a Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Ocorre que, já com o advento da Constituição de 1988, o Município de Ananindeua promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

Em seguida, em 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n. 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

As Leis n. 2.176/2005 e n. 2.355/2009, posteriormente editadas, também tratam sobre Plano de Cargos e Salários, sem nenhuma previsão de gratificação de nível superior.

Assim, ao tempo de ingresso dos apelados no serviço público em 2010, não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento sobre a gratificação de nível superior, uma vez que tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJPA, Apelação Cível n.º 00615352320158140006, Rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 16/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86. 3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido. 4. Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional, extraise que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício. Precedentes TJ/PA. 5. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.( TJPA - Acórdão n.º 3258398, Apelação Cível n.º 0009829-64.2016.8.14.0006, Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 29/05/2020).

É certo que a referida questão, por um certo tempo, foi bastante controversa nos Tribunais, tanto que existem várias decisões favoráveis ao pleito dos autores. No entanto, é de fácil constatação que estas decisões foram julgadas até 2018. Após esse ano, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

Nesse sentido, transcrevo a evolução normativa sobre o tema, exposta na decisão monocrática do eminente Desembargador Luiz Neto, proferida na Apelação n. 0061535-23.2015.8.14.0006:

“A Lei Municipal n.º 851/1986 - Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua, disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, I, no percentual de 60 % da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Após, já com o advento da Constituição de 1988, o Município apelante, com o espeque no artigo 39 da Carta Magna, promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei n.º 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior variável a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

No ano de 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja a Lei n.º 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei n.º 851/1986.

Outras leis sucederam a Lei n.º 1.248/1995, quais sejam a Lei n.º 2.176/2005 e a Lei n.º 2.355/2009, ambas tratando sobre Plano de Cargos e Salários e nenhuma prevendo a gratificação de nível superior.

Assim, ao tempo de ingresso dos apelados no serviço público não havia mais naquela municipalidade nenhum regramento acerca de gratificação de nível superior, uma vez que, repito, tal previsibilidade foi revogada pela Lei n.º 1.248/1995.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que os apelados não fazem jus a percepção da gratificação de nível superior”
. (2019.05207639-10, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-18, Publicado em 2019-12-18).

Na mesma linha, os seguintes julgados de ambas as Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 851/86.
RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 – Em relação a apelação de Antonia Silva Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança,
pleiteando a gratificação de nível superior, entendo que as mesmas não conseguiram demonstrar fazer jus ao recebimento de gratificação de nível superior, devido não terem tanto ingressado no serviço público, bem como concluído o curso de nível superior, antes da revogação da lei que instituía a gratificação.

2.– Por outro lado, tem direito a gratificação de nível superior a senhora ELIENE DA SILVA SANTOS, devido a ter ingressado no serviço público antes da revogação da lei nº 851/86 (07/11/1983) e concluído a sua graduação em nível superior em 07/11/1992, anteriormente a revogação da lei de regência da gratificação de nível superior (GNS), sendo-lhe assim aplicáveis os efeitos da lei nº 851/86 antes da revogação por ter atingido os requisitos necessários para o pagamento da gratificação.

3 - Recursos conhecidos, e desprovidos à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial. (Apelação n. 0023798-49.2016.8.14.0006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/10/2020, Publicado em 21/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A LEI INSTITUIDORA FOI OBJETO DE REVOGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os acréscimos que integram a remuneração global do servidor devem ser previstas em lei, uma vez que sua criação ultrapassa a competência administrativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 37, X, da Constituição da República que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

2. No caso vertente, observa-se que a Gratificação de Nível Superior dos servidores do Magistério do Município de Ananindeua possuía previsão legal no artigo 18, I, da Lei Municipal nº 851/86.

3. Todavia, a normativa citada foi objeto de revogação pela Lei Municipal n.º 1.248/95, artigo 44º, de tal sorte que deixou de existir parâmetro legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores do ente recorrido.

4. Analisando o caderno processual, apesar de o apelante ter ingressado no cargo ainda na vigência da Lei Municipal nº 851/86, conforme o Histórico Funcional, extrai-se que ele somente conclui seu curso de Graduação em Pedagogia em 18 de agosto/2028, ou seja, após a revogação da norma jurídica que previa a vantagem. Logo, o recorrente somente preencheu o requisito legal quando já não se encontrava vigente o diploma legal que fixava os parâmetros para recebimento do benefício. Precedentes TJ/PA.

5. Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade. (0018044-29.2016.8.14.0006, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 222/06/2020, Publicado em 02/07/2020).

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA
. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3- A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXISTENCIA DE DIREITO.
MUDANÇA DE JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86 NÃO FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, TENDO EM VISTA A NOVA LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO EXECUTIVO (LEI MUNICIPAL N.º 0981/90) E A LEI MUNICIPAL N.º 1.248/95 PREVER DE FORMA EXPRESSA A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, NA FORMA DO ART. 2.º, §1.º, DO DECRETO-LEI N.º 4.658, DE 04 DE SETEMBRO DE 1942, DEIXANDO DE EXISTIR PARÂMETROS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO FACE A INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA E DO PERCENTUAL A SER PAGO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1. Tendo a embargada tomado posse no cargo em 20/01/2012, em momento bem posterior à entrada em vigor da Lei 1.248/95, deve ser reconhecido que não possui direito à Gratificação de Nível Superior, na medida em que não há direito adquirido a ser tutelado. (2018.05080006-02, 199.274, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2018-12-17).

APELAÇÃO E REEXAME.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF
. Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.01885206-26, 189.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 10/05/2018, Publicado em 11/05/2018).

Conforme demonstrado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou-se no sentido da inexistência de direito à percepção da gratificação de nível superior após o advento da Lei n. 1.248/1995.

Por fim, ressalto que, em relação a Gratificação de Nível Superior aos professores de Ananindeua, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva distribuído sob o nº 0007684-53.2016.8.14.0000, de minha relatoria, o qual foi inadmitido, à unanimidade, na 37° Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno,
in verbis:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - IRDR. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 981 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 976, INCISOS I E II, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 TODOS DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJPA JÁ ASSENTADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 851/86. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1-
O IRDR foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, pois em suposto desacordo com diversos julgados deste Tribunal a respeito do alegado direito dos professores públicos do Município de Ananindeua de perceberem a gratificação de nível superior (GNS);

2
- Nos termos do art. 976, I e II c/c Parágrafo único do art. 978, todos do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de alguns pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito; e a existência de uma causa pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça;

3 -
Não comprovada a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria. Ainda que inicialmente tivesse havido algumas decisões em sentido contrário, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão.

4.
Requerente juntou lista de processos no id n° 7506399. Nesta lista, apenas cinco processos tiveram como resultado a concessão do pagamento da gratificação de nível superior, julgados nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2017. Por outro lado, todos os outros treze feitos mencionados, julgados a partir de 2018, não reconheceram o direito perquirido, tendo em vista que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995.

5. A mera amostragem de julgados anteriores não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, sendo necessário que o suscitante demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas a arrazoar a uniformização jurisprudencial pretendida. Na espécie, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou-se, desde 2018, no sentido da inexistência do direito à gratificação;

6-
Nova propositura do IRDR sob a mesma matéria somente será admitido se retificados os motivos que anteriormente não o admitiram, conforme a previsão do art. 976 §3º do CPC;

7-
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR não conhecido, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976, I e II e parágrafo único do art. 978, todos do CPC.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática deve ser reformada a fim de que seja julgado improcedente a ação.

Por fim, ressalto que não desconheço da petição de id n° 12128948, na qual consta pedido de sustentação oral. No entanto, de acordo com o sistema do PJE, o pedido foi protocolado dia 11/12/2022, e a presente sessão teve início dia 12/12/2022, de modo que não está dentro do prazo de 48h previsto no art. 2° §3° da Resolução n° 16, de 1° de setembro de 2021, motivo pelo qual o julgamento continua sendo realizado por plenário virtual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU PROVIMENTO
, alterando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para julgar improcedente o direito à percepção da gratificação de nível superior, nos termos da fundamentação.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno os autores ao pagamento de em custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, os quais ficam suspensos, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 12 de dezembro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Belém, 19/12/2022